Tribunal: TJPA
Processo: 0009433-84.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III ? Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009433-84.2008.8.14.0301
EMBARGANTE: DFA DISTRIBUIDORA FORTALEZA DE ALIMENTOS LTDA.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 168566 (FLS. 3493/3506)
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da Desª Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 26 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009433-84.2008.8.14.0301
EMBARGANTE: DFA DISTRIBUIDORA FORTALEZA DE ALIMENTOS LTDA.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 168566 (FLS. 3493/3506)
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
DFA DISTRIBUIDORA FORTALEZA DE ALIMENTOS LTDA.
em face do Acórdão n.º 168566 (FLS. 3493/3506) que deu provimento ao apelo de
M DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
e reformou a sentença do Juízo da 11ª Vara Cível de Belém para julgar improcedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, PERDAS E DANOS, ABALO DE CRÉDITO E QUEBRA DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER .

Narram os autos que DFA DISTRIBUIDORA FORTALEZA DE ALIMENTOS LTDA. que celebrou com
M DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, em meados de 1995, um contrato verbal para distribuição dos produtos daquela empresa nos Estados do Pará e Amapá. Afirmou que a partir de então teve grandes custos com o investimento para fortalecer o nome da Requerida no mercado local, tendo obtido o resultado almejado, haja vista que as vendas dos produtos da Demandada aumentaram significativamente com o passar dos anos.

Informou que em fevereiro de 2007 teve o contrato rescindido unilateral e imotivadamente, sem qualquer possibilidade de discussão ou negociação de prazo, o que redundou em enormes prejuízos para a postulante, já que se encontra com grande volume de dívidas, ações trabalhistas, títulos bancários protestados, etc. e venda de parte de sua frota de caminhões para levantar capital para saldar débitos.

Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que fossem sustados os efeitos da rescisão unilateral, com o retorno do ``status quo ante¿¿, determinando-se que a Ré voltasse a fornecer ao Autor seus produtos na forma que o mesmo solicitar previamente.

Ao final, requereu que a parte Demandada fosse condenada na obrigação de indenização por danos morais e materiais, estes últimos em função de lucros cessantes, abalo do crédito e do montante gasto para a colocação e consolidação do nome dos produtos da empresa Requerida na zona do Pará e Amapá. Com a inicial, o Requerente junta os documentos de fls. 37 a 1225 (volumes I a VII, dos autos).

Às fls. 1228, requereu o deferimento da tutela pleiteada pelo prazo de seis meses.

Citada, a Ré contestou a ação (fls. 1241/1272, volume VII dos autos), argumentando que de fato celebrou contrato de distribuição com a Autora em dezembro de 1995. Porém aduziu que a autora não foi a responsável pelo fortalecimento da marca da empresa Demandada na região, tampouco pelo aumento das vendas dos produtos, até mesmo porque, por ocasião da criação da DFA, os produtos da empresa Requerida já estavam bastante conhecidos no mercado.

Esclareceu que, a partir de 2006, os resultados obtidos foram aquém da meta estabelecida; que a Autora foi instada a melhorar tais resultados, entretanto, os mesmos continuaram pífios e, diante dos prejuízos, a Demandada se viu obrigada a rescindir o contrato de representação com a Demandante, dando-lhe aviso prévio da operação em 15/02/2007.

Esclareceu que a rescisão não se operou de forma imediata como diz a Autora, uma vez que esta continuou representando a Ré por mais 180 dias, haja vista que a nova representante, Distribuidora Colina Ltda., somente iniciou suas relações negociais com a requerida em 21 de agosto daquele ano.

Pugnou pela improcedência das pretensões de mérito formulada na inicial em razão da rescisão motivada por justa causa precedida do devido aviso prévio. Juntou documentos de fls. 1273 a 3339 (volumes VIII a XVII dos autos).

Em sede de réplica, a Autora reputou como inverdades as alegações da demandada do tocante ao mérito da lide (fls. 3341/3347, volume XVII dos autos).

Às fls. 3361 a 3363, a Demandante ingressou com petição reiterando o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Inicialmente distribuída para a 5ª Vara Cível desta Comarca, a presente ação foi redistribuída ao Juízo da 11ª vara Cível de Belém em razão de a Magistrada daquela Vara ter se declarado suspeita, por motivo de foro íntimo, para atuar no feito.

Às fls. 3371/3376, o juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O juízo realizou audiência preliminar, cujo termo encontra-se juntado às fls. 3397/3398, tendo designado audiência de instrução e julgamento, a qual foi realizada às fls. 3413/3420 (volume XVIII dos autos).

Às fls. 3365/3368, consta o depoimento de testemunha por carta precatória.

As partes ofereceram razões finais na forma de memoriais escritos, às fls. 3379/3393 e 3402/3408.

O Juízo quo prolatou sentença com o seguinte dispositivo:
(...)
Nos autos constam apenas o faturamento anual dos anos e 2005 e 2006. Para encontrar esse valor mínimo de indenização, necessário saber os faturamentos de 1995 a 2004.
Como não constam nos autos, hei por bem considerar o menor faturamento da empresa autora, conforme apontado pela ré, na peça contestatória (a partir do ano de 2006 foi de R$ 9.600.000,00), como o valor do faturamento dos anos anteriores a 2005, ou seja, de 1995 a 2004, a fim de auferir o valor mínimo da indenização prevista no artigo 27, j da Lei n.º 4.886/1965.
Então de 1995 a 2004_ considerando o faturamento anual de R$ 9.600.000,00_ temos 09 (nove) anos de representação, o que resulta no valor total de R$ 86.400.000,00 (oitenta e seis milhões e quatrocentos mil reais).
Somando-se a esse valor os valores dos faturamentos de 2005 (R$ 12.400.000,00) e 2006 (R$ 9.600.000,00), encontra-se o valor total do faturamento da empresa autora durante os 11 anos da vigência do contrato de representação, qual seja, R$ 108.400.000,00 (Cento e onze milhões e quatrocentos mil reais).
A fração de 1/12 (um doze avos) desse valor resulta em R$ 9.033.333,33 (Nove milhões trinta e três mil e trinta e três centavos). Este é o valor mínimo da indenização, prevista no dispositivo ora analisado.
Considerando o valor mínimo da indenização, e as peculiaridades do caso, quais sejam, a rescisão sem justa causa e o não pagamento de qualquer valor de indenização, considero como um valor razoável para fixar como indenização por quase 12 (doze) anos de serviço de representação prestado pela autora à empresa ré, o valor de R$ 12.000.000,00 (Doze milhões de reais).
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de condenar a ré, M. DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS FÁBRICA FORTALEZA, a pagar à autora, D.F.A. - DISTRIBUIDORA FORTALEZA, a título de indenização, a importância que arbitro em R$ 12.000.000,00 (Doze milhões de reais), já considerados juros e correção monetária no momento do arbitramento, valor este que deverá ser pago em parcela única à autora, acrescido de correção monetária e juros mensais de 1% (um por cento), a contar desta sentença.
Ciente o réu de que tem o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, para efetuar o pagamento do valor devido, sob pena de incorrer em multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 475, j do CPC.
Ante a sucumbência recíproca, determino que as custas sejam rateadas entre as partes e os honorários sucumbenciais dos advogados sejam compensados, tudo em conformidade com a redação do artigo 21 do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Belém, 14 de março de 2016.
FLÁVIA OLIVEIRA DO ROSÁRIO CARNEIRO
Juiz de Direito respondendo pela 11ª. Vara Cível e Empresarial da Capital

M. DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
interpôs o recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que lhe condenou ao pagamento de indenização por rescisão contratual sem justa causa no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), já considerados juros e correção monetária no momento do arbitramento, valor a ser pago em parcela única à autora DFA - Distribuidora Fortaleza de Alimentos Ltda, acrescidos de correção monetária e juros mensais de 1% (um por cento) a contar da sentença.

O Apelante alegou nulidade da sentença (vício de fundamentação - julgamento extra petita), argumentando que representação comercial e distribuição seriam institutos diversos, sendo este último (distribuição) objeto da controvérsia em questão.

Quanto a matéria de fundo o apelante sustentou a inaplicabilidade do art. 27, alínea ¿j¿, da Lei nº 4.886/65 (indenização ao representante), alegando que a rescisão contratual fora efetivada de forma regular, inclusive precedida de aviso prévio.

Aduziu que a sentença guerreada não aplicou analogicamente a lei de representações comerciais como método interpretativo, mas como se o contrato de distribuição fosse de representação, tornando assim mais evidente seu equívoco e a necessidade de reforma.

Afirmou que o contrato de distribuição é regulado pelos artigos 710 e seguintes do Código Civil, nos quais não existe previsão de indenização por rescisão sem justa causa, tal como previsto na lei de representação comercial. Destacou, a propósito de esclarecimento, que no art. 720 do CC haveria sim possibilidade de rescisão sem justa causa, sendo exigido tão somente a concessão de aviso prévio mínimo de 90 (noventa) dias, o que no caso efetivamente ocorreu, inclusive em prazo maior, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias, conforme reconhecido pela própria sentença.

Sobre o tema o apelante também alegou que o STJ já teria se manifestado que em sendo concedido o aviso prévio previsto em lei nenhuma indenização seria devida - AgRg no AREsp 210.524/RS, Quarta Turma.

No concernente ao quantum indenizatório fixado defendeu a ausência de parâmetro justificador. Nesse particular afirmou que se os faturamentos alcançados pela recorrida não estavam condizentes com os históricos mensais anteriores, mesmo com a disponibilização por parte da recorrente de vários mecanismos de estratégia de venda, não seria possível falar que a responsabilidade pela rescisão se deu por vontade exclusiva da apelante, mas decorreu da inviabilidade de se manter uma relação comercial na qual a lucratividade fora reduzida em 30% (trinta por cento). Destacou não ser possível impor a vigência de um contrato que não seria mais vantajoso para as partes, notadamente quando a contratada apresentava indesejado desempenho de vendas.

Sustentou que, na hipótese de se considerar devida a indenização pela ruptura do vínculo contratual a fixação desse valor deverá considerar a culpa exclusiva da apelada pela rescisão, visto que apresentava desempenho inferior ao registrado nos anos anteriores.

Igualmente alegou que o tempo de duração do contrato (11 anos e 11 meses) fora suficiente para que a empresa apelada obtivesse o retorno de qualquer investimento realizado, não justificando, por essa ótica, qualquer indenização, ou se devida arbitrada de forma razoável e não em quantia astronômica como ocorreu na sentença.

Conclusivamente o apelante requereu: a) que seja dado integral provimento ao seu recurso para declarar nula a sentença, posto que extra petita, no que violou os artigos 141 e 492 do NCPC, com consequente prolação de nova decisão, eis que a causa se acha madura, julgando improcedente a pretensão; b) caso não seja este o entendimento do Órgão Colegiado, eventualmente, seja a sentença reformada com a consequente condenação da recorrida em custas processuais e honorários de sucumbência; c) Em última hipótese, caso seja mantida a indenização em favor da recorrida, que seja reformada a sentença no sentido de fixar o montante indenizatório proporcionalmente a extensão do dano e a participação da apelada no resultado danoso, utilizando como parâmetro para fins de cálculo o lucro anual da mesma (recorrida), posto que a retribuição firmada no pacto de distribuição seria o lucro obtido na venda, e não o valor total do faturamento como fixado pela sentença.

Recurso recebido no duplo efeito (fl. 3.469 - Vol. XVIII).

DFA - DISTRIBUIDORA FORTALEZA DE ALIMENTOS LTDA
apresentou contrarrazões aduzindo que a relação mantida com o apelante perdurou por cerca de 40 (quarenta) anos, uma vez que antes de se tornar distribuidor do mesmo atuou como seu funcionário.

Em relação ao fato do contrato ter sido pactuado de forma verbal isso seria indicativo da confiança entre as partes.

Asseverou que a empresa apelante desconsiderou todos os anos em que fora servida pela apelada e simplesmente desfez a relação quando entendeu que esta não mais lhe satisfazia.

A apelada defendeu que, embora legalmente a representação seja tratada de forma diversa da distribuição, na prática a finalidade seria a mesma.

Afirmou ter feito diversos investimentos ao longo dos anos, tais como: locação de galpões, aquisição de veículos (caminhões, kombis, carros menores), confiante em que se perpetrava sua relação com a apelante. Destacou, ademais, que muitos dos investimentos realizados se perderam em face da retirada abrupta da representação citando como exemplo caminhões adquiridos através de leasing.

Concluiu requerendo a manutenção da sentença, com exceção do capítulo referente aos honorários sucumbenciais que deve ser reformado para condenar a apelante ao pagamento de 20% (vinte por cento).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Luiz Nadja Guimarães Nascimento às fls. 3482 que lavrou o Acórdão recorrido ementado da seguinte forma:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO VERBAL. DISTINÇÃO ENTRE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
1. No caso sob análise fica evidente que a parte autora solicitou em decorrência da rescisão contratual que lhe fosse arbitrada indenização mediante aplicação analógica da Lei nº 4.886/65, pretensão acolhida pelo juízo de primeiro grau, de sorte que não é possível falar em vício de nulidade ou violação aos limites objetivos da pretensão ou julgamento extra petita.
2. O deslinde da controvérsia passa pela identificação da figura contratual havida entre as partes, isto é, se o vínculo se caracterizava como sendo de representação comercial ou de distribuição, e, a partir de tal identificação o correspondente tratamento legal, especialmente no que concerne a hipótese de rescisão e eventual direito de reparação ou compensação.
3. A partir do que fora alegado pela autora e confirmado pela ré as partes efetivamente mantiveram um vínculo onde a primeira distribuía na praça local os produtos alimentícios de fabricação da segunda. É incontroverso, também, que este vínculo contratual não se deu de forma escrita e sim verbal.
4. Não obstante a inexistência de controvérsia acerca da espécie contratual firmada entre as partes, ou seja, distribuição, a sentença recorrida considerou o ajuste como sendo de representação.
5. Em face dos elementos probatórios existentes nos autos forçoso concluir que a empresa apelada tinha disponibilidade sobre os produtos alimentícios fabricados pela empresa apelante, visto que os adquiria para posteriormente revende-los no mercado local, indicando a obtenção de lucro pela diferença de preços, o que evidencia de forma clara e inconteste que se tratava de atividade de distribuição comercial.
6. Descabe falar na espécie em atividade de representação, pois não havia intermediação de vendas (agenciamento) - apresentação de pedidos feitos pelos clientes através do representante, cuja remuneração ocorre por comissão -, mas aquisição para revenda. Por conseguinte, tratando-se de distribuição não se aplica ao caso concreto as disposições da legislação específica que rege a atividade de representação - Lei nº 4.886/1965, alterada pela Lei 8.420/1992.
7. O art. 473 do CC/2002 consagra a ideia de que a denúncia do contrato não poderá ocorrer de forma abrupta. Além disso, o escopo do parágrafo único desse dispositivo é proteger o distribuidor que eventualmente realizou investimentos para viabilizar a celebração do contratado, assegurando que o prazo de vigência lhe permitirá recuperar tais gastos. Destarte será abusiva a denúncia do contrato de distribuição quando efetivada sem prévio aviso dado com prazo razoável.
8. A análise conjunta dos gráficos e planilhas, bem assim dos depoimentos colhidos em juízo, robustecem a versão apresentada pela ré/apelante referente a queda do desempenho comercial por parte da empresa autora/apelada, não tendo esta última se desincumbido satisfatoriamente do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu alegado direito, razão pela qual a míngua de provas em sentido inverso a rescisão do contrato verbal de distribuição não pode ser considerada sem justo motivo ou imotivada.
9. No que concerne a pretensão indenizatória a sentença considerou os lucros cessantes na forma prevista pelo art. 27, alínea ¿j¿, da Lei nº 4.886/65, com redação da Lei nº 8.420/92. É necessário rememorar a não incidência da Lei nº 4.866/65, pois como dito anteriormente a atividade desenvolvida pela autora/apelada era de distribuição e não representação.
10. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

O julgamento foi proferido em 1º de dezembro de 2016. Turma Julgadora composta pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto - Presidente e o Juiz Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. (fls. 3493/3506 - Volume 18)

Inconformada
DFA - DISTRIBUIDORA FORTALEZA DE ALIMENTOS LTDA
interpôs os presentes Embargos de Declaração, afirmando o Acórdão é omisso, porque a questão de ser devida ou não a indenização, já havia sido superada, em vista a Ré/Apelante em audiência ter afirmado já ter pago a rescisão ao Embargante, o que configura em confissão.

Insiste que referida afirmativa tornou incontroverso o ônus da Embargada pela rescisão do contrato mantidos por anos entre as partes, ante o manifesto prejuízo suportado pela Embargante.

Finalmente, pugna pelo conhecimento e provimento, para emprestar efeito modificativos para que o Colegiado se pronuncie sobre o prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas às fls. 3513/3522 (Volume 18).

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria às fls. 3524 (Volume 18).

Realizada audiência de conciliação, a empresa
DFA - DISTRIBUIDORA FORTALEZA DE ALIMENTOS LTDA
ofereceu como proposta de acordo o valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões) de reais para encerrar a demanda, sendo o feito suspenso por 30 dias para manifestação da parte contrária (fls. 3529).

Às fls. 3530,
M. DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
peticionou informando não ter interesse na proposta apresentada pela Embargada.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

De acordo com o art. 389, do Novo CPC (Lei nº 13.105/15) ocorre a confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.

Do exame dos autos, não há referida confissão. Ao contrário, o réu impugnou todos os argumentos da embargante e trouxe provas documentais e testemunhais dos motivos que levaram a rescisão do pacto bem como que a Recorrente foi devidamente concedido aviso prévio superior a 180 dias da rescisão do negócio jurídico.

Desta forma, o Acórdão combatido enfrentou suficientemente as razões do apelo e concluiu não ser devida qualquer indenização a empresa
DFA - DISTRIBUIDORA FORTALEZA DE ALIMENTOS LTDA
, ora Embargante, vejamos:
(...)
A análise conjunta dos referidos depoimentos permite evidenciar
que realmente houve a concessão do aviso prévio no início do ano de 2007, sendo que a nova distribuidora contratada passou a operar no segundo semestre do mesmo ano
.
Esta conclusão se avulta quando se observa nos autos que o pacto firmado entre a apelante e a nova distribuidora - Colina Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA -, teve o início de sua vigência modificado em relação ao que fora inicialmente estabelecido em 09.03.2007 (fls. 3.187 a 3.195 - Vol. XVII),
passando a produzir efeitos a partir de 20.08.2007
, como demonstra a cópia do primeiro aditivo (fl. 3.198).
No mesmo sentido apontam as diversas notas fiscais encartadas aos autos indicando o início das atividades comercias pela nova contratada a partir de 21.08.2007
(fls. 345/355 - Vol. II).
Cumpre observar que do dia 16/02/2007 - dia seguinte a vinda dos representantes da ré/apelante a nossa Capital, como afirmado pela autora em sua petição inicial (fl. 05) -, até 21.08.2007 - início das atividades pela nova distribuidora -,
transcorreram aproximadamente 186 (cento e oitenta e seis) dias
.
Destaca-se, ademais,
que o juízo
a quo
também reconheceu a existência do aviso prévio
, como se observa às fls. 3.427/3.428 da sentença vergastada,
bem como a ausência de qualquer insurgência recursal por parte autora/apelada quanto ao reconhecimento deste aviso prévio
.
Em relação ao motivo para rescisão a sentença asseverou não ser possível falar em descumprimento de metas e queda brusca de faturamento ante a carência de definição pela ausência de instrumento escrito. Ademais, entendeu que a rescisão efetivada não se enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas pela Lei nº 4.866/65 daí porque a reputou sem justo motivo.
De fato, se caso houvesse o correspondente instrumento contratual escrito a comprovação da existência de metas de desempenho pré-estabelecidas e a aferição se foram observadas seria tarefa bem mais simples.
Isto não significa, entretanto, que tal análise não possa ser efetivada sobre outros elementos de convicção produzidos nos autos
.
De início deve ser
afastada a incidência da Lei nº 4.866/65, pois como visto alhures a atividade desenvolvida pela autora/apelada era de distribuição e não representação
. Aliás, cabe aqui registrar que
a própria autora/apelada
fez questão de ressaltar em sua petição inicial, referente ao contrato distribuição que
¿
tal ajuste não se confunde com o de representação comercial
¿
(fl. 08).
Seguindo na análise dos fatores teoricamente ensejadores da ruptura do vínculo verbal de distribuição a autora/apelada afirmou que a rescisão fora abrupta e imotivada (fl. 08). De outro lado a ré/apelante sustentou que as vendas e o faturamento da empresa apelada no ano de 2006 se apresentavam irregulares chegando a completa insatisfação (fl. 1.245 - Vol. VII).
Pois bem, juntamente com sua contestação a ré/apelante apresentou gráficos e planilhas (fls. 3.207 a 3.212 - Vol. XVII) indicando que o maior faturamento obtido pela autora ocorreu no ano de 2005 quando alcançou o valor de R$ 12.319.878,93 (doze milhões trezentos e dezenove mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), ao passo que no ano seguinte obteve R$ 9.694.692,21 (nove milhões seiscentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos),
valores que pelo menos de forma aritmética sinalizam para ocorrência de uma queda de vendas e consequentemente do desempenho por parte da autora/apelada
.
Em relação os gráficos e planilhas acima mencionados
cabe esclarecer que a apelada apenas e tão somente se limitou a alegar que não estariam condizentes com a realidade
(manifestação à contestação fl. 3.346 - Vol. XVII),
entretanto, nenhuma prova trouxe em sentido oposto
, sendo certo que facilmente se chegaria a tal realidade
caso fossem apresentadas pela apelada suas declarações de imposto de renda pessoa jurídica
, referente aos exercícios respectivos,
bem assim pela realização de perícia sobre a sua escrituração contábil
ou ainda mediante
solicitação de informações junto à Secretaria da Receita Federal
.
Ocorre que a queda de desempenho por parte da apelada, indicada nos gráficos e planilhas fornecidos pela ré/apelante,
embora sejam documentos unilaterais isso não lhes retira totalmente a possibilidade de serem devidamente valorados pelo julgador
,
mormente quando as suas informações são corroboradas por outras circunstâncias constantes nos autos dada a adoção do critério da persuasão racional
no art. 131 do CPC/73, atual art. 371 do CPC/2015.
(...)
É possível depreender da prova testemunhal que o acirramento das metas e a consequente queda de desempenho não decorreu simplesmente da vontade da apelante em elevar seus lucros ou dificultar o trabalho da apelada criando o cenário propício para rescisão, mas decorreu do processo de abertura de seu capital o que evidentemente irradia efeitos sobre toda operação comercial
.
Destarte
a análise conjunta dos gráficos e planilhas, bem assim dos depoimentos colhidos em juízo
, robustecem a versão apresentada pela ré/apelante referente a queda do desempenho comercial por parte da empresa autora/apelada, não tendo esta última se desincumbido satisfatoriamente do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu alegado direito,
razão pela qual a míngua de provas em sentido inverso a rescisão do contrato verbal de distribuição não pode ser considerada sem justo motivo ou imotivada
.
Seguindo nessa trilha igualmente não se pode considerar desproporcional ou desarrazoado o prazo para que a rescisão do vínculo passasse a produzir efeitos (parágrafo único do art. 473 do CC/2002),
visto que o aviso prévio dado pela fornecedora chegou a aproximadamente 186 (cento e oitenta e seis) dias
- considerando o período entre 16/02/2007 a 21.08.2007, esta última sendo a data do início das atividades pela nova distribuidora contratada (Colina).
(...)
Da mesma forma não se pode falar que o lapso temporal entre o aviso prévio dado pela fornecedora e a efetivação da rescisão inviabilizou a recuperação dos investimentos pela distribuidora.
Isto porque do vultoso investimento alegado na petição inicial restou efetivamente comprovado pela autora apenas o valor de R$ 214.054,41 (duzentos e quatorze mil cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), evidenciado pela Cédula de Crédito Comercial, prefixo nº FMC-ME-070-02/0026, emitida pelo Banco da Amazônia S/A em 20/12/2002 (fls. 1.154/1.164 - Vol. VI).
Não se perca de vista que quando a autora/apelada iniciou suas atividades recebeu em comodato (empréstimo gratuito) da ré/apelante vários bens, dentre eles caminhões, caminhonetas tipo Kombi, aparelhos de ar-condicionado e materiais para escritório, conforme instrumento escrito anexado aos autos (fls. 74/79).
Outros documentos encartados nos autos como propostas de cotação de preço para aquisição de caminhões Volkswagen (fls. 1.190 a 1.203 - Vol. VII), bem assim o memorial descritivo para construção de imóvel tipo galpão (fls. 1.205 a 1.225 - Vol. VII),
não comprovam de forma irrefutável a efetiva realização destes investimentos, notadamente por se tratarem de orçamentos
(veículos),
sendo que em relação as obras não há comprovação de foram realizadas como por exemplo material fotográfico ou relatório evolutivo
.
Ainda que assim não fosse investimentos dessa natureza são típicos e inerentes da própria atividade de distribuição comercial desenvolvida pela apelada
.
Neste caminhar a apelada não logra melhor sorte quando alegou a existência do pacto de exclusividade, pelo qual estaria impedida de desenvolver suas atividades no mercado local para outros fornecedores que não a ré/apelante.
(...)
Assim, diante do acervo probatório que evidencia a queda de desempenho, bem como a concessão de aviso prévio em prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, bem assim a continuação do exercício das atividades comerciais após esse prazo é que não se vislumbra qualquer infringência aos deveres de lealdade e confiança reciproca,
consequentemente descabe falar em direito a indenização, razão pela qual a sentença merece ser integralmente reformada.
Ante o exposto, conheço e dou integral provimento ao recuso de apelação, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral deduzida, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais. À luz do que dispunha o art. 20, § 4º, do CPC/1973, quando não houver condenação a verba honorária deve ser fixada mediante apreciação equitativa, consideradas as circunstâncias previstas nas alíneas ¿a¿, ¿b¿ e ¿c¿ do § 3º do mesmo artigo; observando ainda que o valor atribuído a causa alcançou elevada quantia (R$ 37.400.000,00), razão pela qual fixo os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
É como voto.
Belém(PA), 01 de dezembro de 2016.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante do que foi exposto, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:
¿Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração - não de substituição¿ (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Com essas considerações, entendo que não há o vício de omissão apontada, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o Acórdão combatido, mantendo integralmente seus termos.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 26 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora